Tribunal: TJES
Processo: 0001075-35.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001075-35.2017.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GILMAR MIEIS
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que absolveu o réu
GILMAR MIEIS
pela prática do crime do art. 129, §9º do Código Penal, na forma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a autoria e materialidade do delito imputado a Gilmar encontram-se devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência policial, Laudo de Exame de Lesões Corporais, somadas às declarações firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, devendo ser julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões da defesa pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 3865314).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que absolveu o réu
GILMAR MIEIS
pela prática do crime do art. 129, §9º do Código Penal, na forma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a autoria e materialidade do delito imputado a Gilmar encontram-se devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência policial, Laudo de Exame de Lesões Corporais, somadas às declarações firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, devendo ser julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 3865314).

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que, no dia 05 de maio de 2017 o apelado ofendeu a integridade de sua companheira Barbara Brambila Barbosa da Silva, jogando-a no chão, apertando seu pescoço e desferindo-lhe um tapa no rosto, causando as lesões corporais contidas no laudo.

Em análise aos autos e fundamentos externados no recurso, reputo que assiste razão ao Ministério Público.

Quanto à materialidade delitiva, restou demonstrada pelo laudo de fls. 23/24, em que descritas as lesões contusas causadas na vítima, quais sejam, escoriações no abdômen, membros superiores e pescoço.

Em declaração prestada na Delegacia, a ofendida afirmou que estava em processo de separação e que a briga do casal teria ocorrido por suposta traição e que trocou agressões físicas com réu. Relatou ainda que o réu a jogou no chão, apertou seu pescoço e disse que a mataria, vejamos:

“(...) Que GILMAR, hoje de manhã, foi conversar com a declarante, ao que disse que sairia com outra mulher, sendo que eles estavam no banheiro da casa; Que então a declarante disse que não aceitaria, ao que eles passaram a discutir; Que então GILMAR empurrou a declarante para que ela não se aproximasse dele, ao que ela revidou e o empurrou também; Que então eles saíram do banheiro, sendo que eles trocavam agressões físicas; Que a declarante estava com um fio de telefone nas mãos, ao que GILMAR tirou o fio do telefone das mãos dela; Que a declarante se apossou do telefone dele e jogou no chão; Que GILMAR partiu para cima dela, a jogou no chão e passou a apertar seu pescoço com o braço e disse que a mataria, bem como a chamou de “vagabunda e doida"; Que a declarante conseguiu gritar, ao que GILMAR disse que chamaria a polícia; (...)

Em juízo, a vítima confirma seu depoimento, ressaltando que o réu pegou no seu pescoço e disse que a mataria.

Por sua vez, o réu nega a prática delitiva sustentando que apenas se defendia das agressões.

As testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos dentro da casa, onde teria ocorrido o crime. Tais testemunhas presenciaram apenas quando o réu imobilizou a vítima no chão da garagem segurando-a pelos braços, momento em que acionou a polícia.

Em que pese evidenciado que a vítima estava emocionalmente descontrolada pela traição descoberta e que tenha ocorrido agressões mútuas, a versão da vítima de que o réu a agrediu dentro de casa restou comprovada, mormente pelo fato do laudo de lesões corporais afirmar que a vítima apresentava lesão no pescoço, o que confirma o relato de que o réu a segurou pelo pescoço.

Portanto, as lesões corporais descritas no laudo não condizem apenas com a simples tentativa de repelir agressão, mas sim que o recorrido agiu de forma agressiva contra a ofendida. Ademais, pouco crível que, ao se defender, o réu poderia ter lesionado o pescoço da vítima.

Conforme é assente na jurisprudência, em crimes praticados nas relações domésticas, a palavra da vítima possui especial relevância. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

Com base nesse contexto, observo que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente comprovadas, não deixando dúvidas quanto a responsabilidade do recorrido no crime de lesão corporal praticado contra Bárbara, com quem ele já conviveu, na forma do art. 129, §9º, CP.

Ante o exposto, entendo que a sentença deve ser reformada a fim de
condenar
GILMAR MIEIS
pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal.

Passo à análise da dosimetria da pena.

A
culpabili
dade
é normal à espécie, já que

o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal; os
antecedentes
são imaculados, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva; a
conduta social
, assim como a
personalidade
do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; o
motivo
do crime já caracteriza uma elementar do próprio tipo penal, não devendo ser valorado em desfavor do réu; as
circunstâncias
em que o crime ocorreu não devem ser sopesadas em desfavor do acusado; as
consequências
do crime apesar de graves são inerentes ao tipo penal; o
comportamento da vítima
não influenciou na prática do delito.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes e de causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena (art. 33, §2º, 'c' do CP).

Não se pode olvidar que o entendimento do STJ é firme no sentido de que
não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
(AgRg no HC n. 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e

DOU
-
L
HE
PROVIMENTO,
para assim condenar

GILMAR MIEIS
pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, imputando-lhe a pena de 3 meses de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSO PENAL.

LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As lesões corporais descritas no laudo não condizem apenas com a simples tentativa de repelir agressão, mas sim que o recorrido agia de forma agressiva contra a ofendida.

2. A versão da vítima de que o réu a agrediu dentro de casa restou comprovada, mormente pelo fato do laudo de lesões corporais afirmar que a vítima apresentava lesão no pescoço, o que confirma o relato de que o réu a segurou pelo pescoço. Ademais, pouco crível que, ao se defender, o réu poderia ter lesionado o pescoço da vítima.

3. Conforme é assente na jurisprudência, em crimes praticados nas relações domésticas, a palavra da vítima possui especial relevância. Réu condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, imputando-lhe a pena de 3 meses de detenção em regime inicial aberto.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.